Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704358-40.2024.8.07.0006 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: D. P. L., HOSPITAL SANTA HELENA S/A REPRESENTANTE LEGAL: DIOGO ATILA CASTRO LUCENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI PEDIÁTRICA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 12, V, “C” E 35 – C, I, AMBOS DA LEI N. 9.656/98. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão autoral relativa ao custeio de internação em UTI pediátrica, cuja negativa de autorização pelo plano de saúde baseou-se em carência contratual. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) se o plano de saúde deve autorizar e custear a internação em UTI pediátrica, tendo como pano de fundo discussão acerca da observância do período de carência e (ii) existência de dano moral. III. Razões de decidir. 3. De acordo com a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 4. A Lei n. 9.656/1998, no art. 35-C, I e II, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, V, desta Lei. 5. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que houve falha na prestação dos serviços pelo plano de saúde, ante a negativa de cobertura de procedimento emergencial. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “Inexiste prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura por plano de saúde de tratamentos de urgência ou emergência.” A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, ao manter a condenação da recorrente ao custeio de internação hospitalar e procedimentos complexos em período em que ainda vigorava a cláusula de carência contratualmente estipulada e legalmente autorizada. Assevera que a carência constitui instrumento legítimo de proteção ao equilíbrio atuarial e à boa-fé contratual. Assevera que no caso concreto não se tratava de urgência nem de emergência, tendo atuado de acordo com a mencionada lei e com o contrato firmado entre as partes, não sendo possível imputar-lhe o dever de custear tratamento fora da cobertura obrigatória prevista no período de carência. b) artigo 186 do CPC, sustentando que não houve qualquer ato irregular por esta recorrente que pudesse ensejar a fixação dos danos morais, porquanto em momento algum agiu com desídia ou contrariedade ao disposto em lei e nas resoluções normativas da ANS. Acrescenta que os danos morais deve ser fixados de maneira razoável e proporcional, o que não ocorreu na presente demanda. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas acima, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 12, inciso V, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, e 186 do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO 1. Decisão agravada reconsiderada, pois a recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019). 3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento, em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que havia um quadro de emergência, que não permitia aguardar qualquer prazo para a internação da paciente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025) Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023